Tribunal: TJDFT
Processo: 0753217-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. PAGAMENTO DIRECIONADO A DESTINATÁRIO INCORRETO. AUSÊNCIA DE ATRASO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE CONTRATUAL. CREDOR PUTATIVO. ART. 309 DO CÓDIGO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PROPORCIONAL. APELOS DESPROVIDOS.
1. No caso concreto, a cláusula resolutiva que estabeleceu a rescisão automática por atraso de três cotas consecutivas não deve incidir porquanto os pagamentos foram efetivados mês a mês, ainda que direcionados a pessoa errada.
2. É válido o pagamento feito de boa-fé a herdeiro que também é parte no contrato objeto dos autos e administrava de fato os bens, quando o devedor desconhecia a existência de inventário e de inventariante nomeado (art. 309 do Código Civil).
3. Recursos conhecidos e não providos.